Tribunal: STF
Processo: HC 141461
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Receptação qualificada, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Organização criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação. Excesso de prazo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. O tema do excesso de prazo da custódia não foi submetido a exame do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o imediato conhecimento dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Situação concreta em que paciente e outros 10 acusados foram denunciados por integrar organização criminosa armada, voltada para a prática de crimes de roubo de cargas, em concurso de pessoas, e com restrição da liberdade das vítimas, para posterior venda dos bens subtraídos e adulteração das características dos caminhões roubados em desmanches. Decreto prisional embasado na gravidade concreta dos delitos, o que autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.